Tribunal: TJDFT
Processo: 0719624-06.2020.8.07.0007
Órgão julgador: FÁBIO EDUARDO MARQUES
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-05-04
Data de publicação: 2023-06-06

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. PLANO DE SAÚDE. COBRANÇA. DESPESAS MÉDICAS. INTERNAÇÃO DE EMERGÊNCIA. CARÊNCIA DE 12 HORAS. RECUSA DA AUTORIZAÇÃO PELO PLANO DE SAÚDE. AUSÊNCIA DE COMUNICAÇÃO DA NEGATIVA DE COBERTURA. FALHA NO DEVER DE INFORMAÇÃO. COBRANÇA PARTICULAR DO CONSUMIDOR. INDEVIDA.
1. Estando o paciente coberto pelo plano de saúde no momento da entrada no hospital, há a presunção de que as despesas médicas e hospitalares serão cobertas pela seguradora.
2. No caso, o hospital não comunicou à segurada a negativa de cobertura para internação após as doze primeiras horas do atendimento emergencial em pronto socorro. Ao contrário, após à autorização do atendimento inicial pelo convênio, fez o consumidor crer que teria todos os serviços cobertos pelo seguro, haja vista que o termo de responsabilidade não previu qualquer menção ao custeio subsidiário e às expensas da paciente.
3. Assim, evidente o comportamento abusivo do hospital, que não cumpriu com o dever de informação, direito básico do consumidor (art. 6o, inc. III, do CDC).
4. Apelação do autor conhecida e não provida.